Tribunal: STF
Processo: ARE 1515915
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (doc. 112).



    O agravante alega que:  



    Impõe-se a reforma da r. decisão recorrida, uma vez que extrapolou os limites de sua atribuição, dispondo sobre o próprio mérito do recurso extraordinária, ao consignar que “Verifica-se que o posicionamento apresentado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões da recorrente, não traduz desrespeito à legislação, condição para o prosseguimento do recurso sob exame” (doc. 115, p. 6).  



    Aduz, ainda, que:



    Não incide na espécie as Súmulas nº 279 (quanto a incursão em matéria fática) ou nº 280 (reanálise de direito local) do C. Supremo Tribunal Federal, uma vez que ambos os fundamentos - diga-se, distintos e autônomos entre si – da interposição do recurso extraordinário sequer resvalam em revisão de matéria fática, limitando a discussão JURÍDICA por, no nosso entender, importar em VIOLAÇÃO DIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL (doc. 115, p. 10).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional local constante dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator